Tribunal: TJSP
Processo: 2082888-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência deferida para determinar tratamento em câmara hiperbárica. Queimaduras de grau 2. Insurgência da operadora. Desprovimento. Probabilidade do direito não demonstrada. Relação contratual incontroversa. Tratamento urgente e imprescindível à cicatrização das lesões. Pretensão de submeter o autor para análise de junta médica para avaliar eventuais divergências

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência deferida para determinar tratamento em câmara hiperbárica. Queimaduras de grau 2. Insurgência da operadora. Desprovimento. Probabilidade do direito não demonstrada. Relação contratual incontroversa. Tratamento urgente e imprescindível à cicatrização das lesões. Pretensão de submeter o autor para análise de junta médica para avaliar eventuais divergências entre o médico assistente e a operadora. Descabimento. Obrigação que não foi imposta ao autor na decisão liminar. Reversibilidade da medida e tradução em perdas e danos que afastam a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Prejudicado agravo interno.